Tribunal: CARF
Processo: 10120.002187/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002187/2006-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.996 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ALFREDO GUILHERME DORCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR DO ITR.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro Ana Paula Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002187/2006-77
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.996 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002187/2006-77

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
392-00.049, proferido pela 2a Turma Especial do 3o Conselho de Contribuintes, em 23 de
outubro de 2008, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 125:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA.
A partir do exercício de 2001, para fins de exclusão das áreas de reserva
legal no cálculo do ITR, é necessária a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental, protocolizado junto ao IBAMA.
Recurso voluntário negado.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 144 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 194 e seguintes, para rediscutir obrigatoriedade de apresentação
do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para exclusão da Área de Reserva Legal (ARL) do
da base de cálculo do lançamento.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) a controvérsia dos presentes autos se restringe à obrigatoriedade ou não de
apresentação do ADA para fins de comprovação da ARL declarada pelo Sujeito Passivo
em sua DITR/2002, e, consequentemente, fruir da benesse fiscal contida na alínea “a”,
do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei 9.393/96;
b) não se verifica da legislação regente do tema a imposição de condicionantes para
fruição do benefício em questão, tendo sido, pelo contrário, estabelecido no § 7o do art.
10, que a isenção de ITR de área de reserva legal não estaria sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante;
c) em sentido diverso, entendeu o Colegiado a quo que, tanto a averbação da ARL,
quanto a apresentação do ADA junto ao órgão competente seriam condições,
cumulativas, para fruição do benefício fiscal em questão;
d) os julgadores, ao interpretar as normas, inovaram no ordenamento jurídico, impondo
ao Recorrente obrigações para fruição da isenção de ITR sobre a área de reserva legal
que, inclusive, são contrárias ao que o IBAMA determina;
e) o Recorrente demonstrou a averbação de uma área de 911,86 hectares de reserva
legal junto à matrícula do imóvel em questão – Fazenda Boa Esperança, localizada no
Município de Rio Verde/GO;
f) a não apresentação do ADA ou apresentação a destempo não é e nem pode ser tida
como condição indispensável à exclusão de área de reserva legal da base de cálculo do
ITR, inclusive porque tal determinação decorre de lei e independe de reconhecimento
ou declaração por ato do Poder Público;
g) requer-se a aplicação do entendimento trazido nos acórdãos paradigmas, vez que
consagram a melhor interpretação das disposições contidas nas leis 4771/95 e 9393/96.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, fls. 200 e
seguintes, sustentando, em suma:
a) para efeito da exclusão das áreas de reserva legal e de preservação permanente da
incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal
específica e individualmente da área como tal, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais
delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do
prazo fixado para a entrega da declaração;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.996 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002187/2006-77

b) a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 31 de agosto de
1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
já em vigor para o ITR do exercício de 2002;
c) a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo de requerimento para sua
emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária e, atualmente,
encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, em vigor a partir de
27/12/2000, em tudo se aplicando ao ITR do exercício de 2002, tal como é o caso dos
autos;
d) a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência regimental de
interpretar a legislação tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal, editou a
Solução de Consulta Interna no 12, de 21/05/2003;
e) nos termos da legislação retro, o contribuinte teria o prazo de seis meses, contado da
data da entrega da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao
IBAMA;
f) ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a Administração
Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não-incidência tributária
sobre as áreas de preservação permanente e de utilização limitada, elencadas e definidas
no Código Florestal e na legislação do ITR;
g) Assim, o contribuinte preenche os dados relativos às áreas de preservação
permanente e de utilização limitada (reserva legal), apura e recolhe o imposto devido, e
apresenta a sua DITR, sem que lhe seja exigida qualquer comprovação naquele
momento. No entanto, caso solicitado pela Secretaria da Receita Federal, o contribuinte
deverá apresentar as provas das situações utilizadas para dispensar o pagamento do
tributo;
h) resta evidente que o lançamento amolda-se aos comandos da lei, motivo pelo qual o
acórdão, diante de sua conclusão pela manutenção integral do lançamento, deve ser
mantido nesse ponto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Cuida o presente lançamento do ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, do exercício de 2002, acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros legais calculados
até 24.02.2006, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Boa Esperança" (NIRF
0.779.318-9), localizado no município de Rio Verde - GO.
A matéria objeto da divergência jurisprudencial admitida para rediscussão do
Colegiado, é a necessidade de apresentado do ADA para o fim de exclusão da ARL da base de
cálculo do ITR, mesmo diante da averbação da referida área, em data anterior à ocorrência do
fato gerador.
Acerca do tema, a decisão recorrida assim dispôs:
Esta primeira exigência foi devidamente cumprida pelo contribuinte, que efetuou a
averbação de uma área de 911,86ha de reserva legal.
De outro giro, o mesmo dispositivo legal impõe o cumprimento cumulativo de outra
exigência, qual seja, a apresentação do ADA, documento por meio do qual o IBAMA
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.996 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002187/2006-77

realiza a aprovação da área declarada pelo contribuinte como sendo de reserva legal
(...).
Assim, a pretensa área de reserva legal cuja localização não tenha sido aprovada pelo
órgão ambiental competente, nos termos do §4o do art. 16 do Código Florestal, poderá
ser qualquer outra área, mas nunca será a área de reserva legal caracterizada na lei, vez
que para assim ser considerada e gozar de todas as prerrogativas que a legislação lhe
confira, será necessário obedecer àquela determinação.
Tal medida visa não simplesmente que a área exista de fato, mas sim criar mecanismos
de proteção da área para que ela exista de fato ao longo do tempo. O sentido da lei não é
a mera existência de fato da área, mas a sua proteção para viabilizar a existência de fato
da área. Retirar esse mecanismo de proteção que o legislador criou é esvaziar o
conteúdo da lei.
Desse modo, tem-se por indubitável a obrigação de apresentação de ADA, tratando-
se de ITR relativo ao exercício de 2002.
Insurge-se o Sujeito Passivo contra a mencionada decisão, considerando,
essencialmente, a desnecessidade de apresentação do ADA para a exclusão da ARL da base de
cálculo do ITR, uma vez que houve a devida averbação da área na matrícula do imóvel.
Após reiteradas discussões, o CARF, por meio da Súmula n.o 122, firmou
posicionamento que corrobora o pleito do Recorrente, como se extrai do seu inteiro teor abaixo
transcrito:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da súmula, bem como dos paradigmas que lhe deram origem, extrai-se
a desnecessidade de apresentação do ADA, fara fins de desoneração do ITR, quando a área for
averbada na matrícula do imóvel, em momento anterior à data de ocorrência do fato gerador.
Portanto, realizada a mencionada averbação, conforme consta das fls. 17 e
seguintes, o Sujeito Passivo faz jus a exclusão da ARL da base de cálculo do ITR (área de
911,86 hectares de reserva legal, na Fazenda Boa Esperança, localizada no Município de
Rio Verde/GO).
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital